Tribunal: TJBA
Processo: 8003158-20.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003158-20.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDENEI OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS NA MESMA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do Apelante em ação movida contra a instituição de ensino. O Apelante alegou cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, sem justificativa plausível. Pediu equiparação do valor da mensalidade, devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia envolve: (i) a legalidade da cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso sem critérios objetivos; (ii) a restituição dos valores pagos a maior; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. 4. A instituição de ensino não comprovou critérios objetivos e transparentes para justificar a cobrança diferenciada. A prática viola o princípio da isonomia e caracteriza abuso ao consumidor. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso só é permitida mediante justificativa fundamentada e apresentação de planilha de custos, nos termos da Lei n. 9.870/1999. 6. Determina-se a equiparação da mensalidade do Apelante ao valor pago pelo aluno paradigma, com restituição simples dos valores pagos indevidamente. 7. Não há comprovação de abalo psicológico intenso que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
para determinar a equiparação da mensalidade do Apelante ao valor pago pelo aluno paradigma e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

9.
Tese de julgamento:

"1. A cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso e período letivo, sem critérios objetivos e transparentes, é abusiva e viola o princípio da isonomia. 2. O fornecedor deve justificar a diferenciação de preços mediante critérios objetivos, nos termos do art. 6º, III, do CDC e da Lei n. 9.870/1999. 3. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé na cobrança."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003158-20.2022.8.05.0137
, figurando, como Apelante,
GILDENEI OLIVEIRA MACEDO JUNIOR
e, como Apelada,
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA